Tribunal: TJDFT
Processo: 0720568-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720568-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Antonio Teixeira dos Anjos Paloma Alves de Souza Silva Valeria Souza Oliveira Creusa dos Anjos de Jesus Jose Geraldo Rodrigues Carneiro Agravado: Luiz Carlos Homem da Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Teixeira dos Anjos, Paloma Alves de Souza Silva, Valeria Souza Oliveira, Creusa dos Anjos de Jesus e Jose Geraldo Rodrigues Carneiro contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF, nos autos do processo no 0700603-02.2020.8.07.0021. Os recorrentes requereram a desistência do recurso (Id. 17362415). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelos recorrentes em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo e cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator